Tribunal: TJMT
Processo: 1018427-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018427-50.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT.
Impetrante: Grace Alves da Silva
Paciente: Gabriel Silva Souza
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Silva Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Aduz o impetrante, em síntese, que inexistem indícios mínimos de materialidade e autoria do delito, visto que o paciente não praticou nenhum dos verbos nucleares constantes do art. 33 da Lei de Drogas.
Ainda, afirma que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva, em contrariedade ao que estabelece o art. 315, § 2o, do CPP. Nessa linha, argumenta que não se fazem presentes as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, além de que a autoridade judiciária apontada descuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP).
Salienta que o beneficiário é servidor público, em exercício no cargo de Analista Judiciário na Comarca de Rio Branco-MT, possui bons antecedentes, residência fixa, bem como contribui para o sustento de sua esposa e filhas menores.
Em outro sentido, salienta que Gabriel possui diabetes, logo sua prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária e principalmente, o custodiado, que faz parte do grupo de risco, sendo notoriamente vulnerável, devendo ser considerada a Resolução n. 62 do CNJ.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão. Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou, ainda, a concessão do uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento do paciente
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A despeito das razões apresentadas pelo impetrante, tem-se que a ausência de elementos probatórios, notadamente da decisão que decretou a prisão preventiva e das cópias do inquérito policial, sobretudo dos termos de depoimento dos policiais que realizaram a apreensão das drogas, eventualmente suficientes à comprovação dos fundamentos trazidos na inicial, apresentam-se como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência pleiteada.
Com efeito, o remédio constitucional em apreço reclama sempre comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – que embasam o pedido de concessão da ordem –, sendo fundamental, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal.
Nota-se que, no caso em tela, não é possível aferir, sequer minimamente, a procedência das teses trazidas na impetração, porquanto não retratada a exata moldura fática em que se alega estar inserido o paciente, o que, à evidência, torna inviável, nessa análise sumária, a apreciação da controvérsia.
Imprescindível, pois, a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como das demais peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada